Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVERSÃO DA INDENIZAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGO 47 DO CDC.OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa omissão ou contradição quanto: (i) à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) ao plano contratado, ao documento que serve de prova e ao regramento aplicável; (iii) à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova; e (iv) à aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor; porquanto há fundamentação suficiente a embasar o decisum.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Não estando configurada a omissão e contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.